Tribunal: CARF
Processo: 10909.004237/2009-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA KAEDA BULARA DE ANDRADE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10909.004237/2009-36
ACÓRDÃO
2102-003.932 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BACK COMERCIAL LTDA EPP
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
EXCLUSÃO DO SIMPLES. CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A OUTRAS
ENTIDADES E FUNDOS. AUSÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO.
POSSIBILIDADE DE LANÇAMENTO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
IMPUGNAÇÃO NO RITO PRÓPRIO DE EXCLUSÃO. SÚMULA CARF no 77.
O recurso em processo de exclusão do sujeito passivo do sistema SIMPLES
não impede o regular andamento do processo de lançamento das
contribuições sociais previstas na legislação previdenciária.
ABATIMENTO. PAGAMENTOS INDEVIDOS NA SISTEMÁTICA DO SIMPLES
NACIONAL. IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA CARF no 76.
Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo,
após a exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos
da mesma natureza efetuados nessa sistemática, observando-se os
percentuais previstos em lei sobre o montante pago de forma unificada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade – Relatora

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente
Fl. 113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.932 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.004237/2009-36
2

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração Debcad no 37.226.104-3 (fls. 02) lavrado em
19/10/2009 para constituição das contribuições da empresa destinadas a outras entidades e
fundos (terceiros), incidentes sobre as remunerações dos segurados empregados, não declaradas
em GFIP, das competências 01/2006 a 13/2007.
Conforme relatório fiscal (fls. 18/20), no período da autuação a empresa, cujo
objeto social é o comércio varejista e atacadista de material de construção e material de
decoração, encontrava-se enquadrada como optante pelo Simples (Lei no 9.317/1996), tendo sido
excluída desse regime simplificado, por meio do Ato Declaratório Executivo DRF/ITJ no 03, de
21/01/2008, com efeitos retroativos desde 01/01/2006 (fls. 21), por incorrer na hipótese do inciso
II, do art. 9o1 e art. 14 da Lei n° 9.317/96.
Houve impugnação de fls. 28 em 13/11/2009 requerendo sua manutenção no
Simples e o cancelamento do Ato Declaratório de Exclusão. Requer que este Auto de Infração seja
cancelado ou suspenso até que se tenha uma posição definitiva sobre o pedido de manutenção no
Simples.
Houve Resolução 10-000.623, de fls. 79/80, cujo teor destaco abaixo:
“(...)
Embora ambos regulem o tratamento diferenciado, simplificado e favorecido que
deve ser dispensado às microempresas e às empresas de pequeno porte, nos
termos do artigo 179 da Constituição Federal, o Simples e o Simples Nacional
foram instituídos em momentos diferentes, contando cada um com sua
legislação própria.
O Simples foi instituído pela Lei no 9.317/1996, e esteve vigente até 30/06/2007.
Este sistema foi substituído a partir de 01/07/2007 pelo Simples Nacional,
instituído pela Lei Complementar no 123/2006. Em seu artigo 89, esta Lei
Complementar expressamente dispôs sobre a revogação da Lei no 9.317/1996 a
partir de 01/07/2007.
Em razão do exposto, a Turma vota por encaminhar este processo em diligência
para que a autoridade lançadora informe se o contribuinte é optante pelo

1 Conforme legislação vigente à época dos fatos geradores, cabe a exclusão de ofício, na condição de empresa de
pequeno porte, que tenha auferido, no ano-calendário imediatamente anterior, receita bruta superior a R$720.000,00
(setecentos e vinte mil reais).
Fl. 114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.932 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.004237/2009-36
3
Simples Nacional e confirme se mantém o lançamento relativamente às
competências 07/2007 a 13/2007, motivando sua manifestação.
O contribuinte deverá ser intimado do resultado da diligência, abrindo-lhe prazo
de
30
dias
para
manifestação
exclusivamente
quanto
às
novas
informações/esclarecimentos/documentos, conforme disposto no § 3o do artigo
18 do Decreto no 70.235/1972, na redação dada pela Lei no 8.748/1993.”-
destaques desta Relatora
Ato contínuo, houve retorno de fls. 83 esclarecendo que:
“(...) 4.1 A empresa é optante pelo SIMPLES NACIONAL desde 01/07/2007.
4.2 Os valores dos Lançamentos nas competências 07/2007 a 13/2007 somente
poderiam ter ocorrido se precedidos por exclusão do SIMPLES NACIONAL, por
Ato Declaratório, o que não ocorreu.
4.3 Para o período de lançamento até 06/2007 houve exclusão do SIMPLES
FEDERAL, sendo, portanto, válidos os lançamentos conforme já decidido pela
DRJ/POA mediante decisão, Acórdão de Impugnação n° 1051.646 —6 a Turma da
DRJ/POA.”- destaques desta Relatora
Assim, sobreveio acórdão de fls. 93/96 julgando procedente em parte a
impugnação, reduzindo o crédito tributário consolidado em 19/10/2009, originalmente de R$
9.870,96 para R$ 7.718,80.
Recurso voluntário de fls. 104/106 reiterando as razões da defesa.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Vanessa Kaeda Bulara de Andrade – Relatora.

O recurso voluntário é tempestivo e possui os demais requisitos de admissibilidade.
Portanto, dele conheço.
Conforme entendimento já pacificado neste tribunal pela Súmula CARF 772, a
possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE) de exclusão do
Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos tributários devidos em face da exclusão.
Assim, afasto a alegação trazida de que o ato declaratório que excluiu a referida
empresa no semestre 01.01.2007 a 30.06.2007, encontrar-se-ia em discussão por intermédio de

2 Efeito vinculante aos julgadores do CARF, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018 e
acórdão precedentes Acórdão no 1102-00.442, de 26/5/2011 Acórdão no 1802-00.817, de 23/2/2011 Acórdão no
1803-00.753, de 16/12/2010 Acórdão no 105-16.665, de 13/9/2007 Acórdão no 101-96.040, de 2/3/2007.
Fl. 115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.932 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.004237/2009-36
4
ato de Impugnação processo 10909.000.158/2008-75, dado que a decisão administrativa final
estaria pendente.
Outrossim, adianto e complemento que o recorrente poderá se valer do teor da
Súmula CARF no 763, cujo teor destaco a seguir, quando houver a eventual liquidação dos valores:
“Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo, após
a exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da mesma
natureza efetuados nessa sistemática, observando-se os percentuais previstos em
lei sobre o montante pago de forma unificada.”

Conclusão:
Pelas razões acima expostas, conheço do recurso e nego provimento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade

3 Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 10/12/2012 e com efeito vinculante aos julgadores do CARF, conforme Portaria
MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018.

Fl. 116
DF CARF MF
Original